Tribunal: TCU
Processo: 012.872/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ildenir Maia Barbosa contra decisão que julgou ilegal o ato de sua reforma em razão do recebimento de proventos calculados com base no posto hierárquico imediatamente superior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente de reforma, agora em fase de análise do pedido de reexame interposto por Ildenir Maia Barbosa, militar da Aeronáutica, contra o Acórdão 4708/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de sua reforma em decorrência dos seus proventos terem sido calculados sobre a remuneração do grau hierárquico acima, sem que o inativo atendesse os pressupostos necessários para a percepção dessa vantagem. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, informando-lhe que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.